Tribunal: TJSP
Processo: 1102010-72.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Servidor público estadual ocupante do cargo de Agente de Segurança Penitenciária. Pedido de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares. Prevalência do interesse público sobre o interesse particular. Aplicação do artigo 202, § 1o, da Lei Estadual no 10.261/68. Critérios de conveniência e oportunidade da administração pública. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
Servidor público estadual ocupante do cargo de Agente de Segurança Penitenciária. Pedido de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares. Prevalência do interesse público sobre o interesse particular. Aplicação do artigo 202, § 1o, da Lei Estadual no 10.261/68. Critérios de conveniência e oportunidade da administração pública. Ausência de direito líquido e certo passível de tutela judicial. Ilegalidade e/ou arbitrariedade não configuradas. Precedentes jurisprudenciais. Denegação da segurança.
Manutenção da sentença. Recurso não provido.